Tribunal: TJDFT
Processo: 0753535-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual determinou remessa dos autos à contadoria para cálculos, incluindo multa contratual de 20%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia principal reside na aplicabilidade da multa contratual de 20% sobre o valor da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Incumbe ao devedor comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
4. A parte executada não produziu prova acerca da inaplicabilidade da multa contratual prevista no título executivo.
5. A regra do ônus da prova possui dupla função: estabelece diretriz de instrução às partes e fixa norma de julgamento ao magistrado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "A ausência de prova sobre fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor impõe a manutenção dos encargos previstos no título executivo, inclusive multa contratual."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II.